Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720902-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: RAULINS BRASIL PEREIRA SANTOS, RONALDO ALVES DA COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por RONALDO ALVES DA COSTA e RAULINS BRASIL PEREIRA SANTOS, em razão de mora legislativa atribuída ao EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inexistência de início do processo legislativo para regramento, por lei complementar distrital, da aposentadoria especial dos ocupantes do cargo público de agente socioeducativo, nos termos do art. 40, § 4o - B, da CRFB, de acordo com a redação incluída pela EC n. 103/2019. O Conselho Especial concedeu a ordem, por maioria, para determinar que o Impetrado inicie o processo legislativo correlato, no prazo de 90 dias, nos termos do art. 8o, I, da Lei n. 13.300/2016, cujo termo inicial será o dia seguinte ao trânsito em julgado deste mandado de injunção. E para também determinar que, após o termo final deste prazo, mantendo-se a mora legislativa em análise, a autoridade administrativa competente analise a situação fática dos Impetrantes, quanto aos direitos de suas aposentadorias especiais nos cargos de agentes socioeducativos, de acordo com a Lei Complementar n. 51/1985, nos termos do art. 8o, II (primeira parte), da Lei n. 13.300/2016. O acórdão transitou em julgado em 21/02/2024 (ID 56049797). O DISTRITO FEDERAL comparece aos autos, comunicando o cumprimento do acórdão (ID 56149192). Manifestem-se os impetrantes, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, não havendo manifestação, arquive-se, como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024 15:45:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador